Tribunal: STF
Processo: RHC 208295
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC674.497/SP, assim ementado (eDOC 36):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. NATUREZA PERMANENTE DOS DELITOS INICIAIS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. NULIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS REFERENCIAIS COM PLENO ACESSO DA DEFESA. PREJUÍZOS NÃO DEMONSTRADOS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CONDENAÇÃO. EFETIVA COMPROVAÇÃO. TEMAS INVOCADOS QUE ENSEJAM O REVOLVIEMNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II - Como já decidido, não se verificou qualquer ilegalidade na prisão, mera consequência lógica da situação de flagrância, advinda da natureza permanente que possui a prática delitiva em tela, consubstanciada na posse ilegal de arma de fogo e de munição (HC 126.556/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Félix Fischer, DJe 1º/2/2010). 



    III - In casu, apenas pós denúncia de transeunte, que os agravantes JOÃO VICTOR e MOZART restaram abordados. Ainda em via pública, JOÃO VICTOR e um dos cinco comparsas fugiram, ao verem os policiais. Estes dois foram abordados apenas no corredor de entrada da residência, quando, então, os policias viram os demais tentando se esconder nos fundos da residência. O réu LUIZ, prontamente, assumiu que havia mais objetos ilícitos na residência, já que com MOZART, que estava ao seu lado, havia sido encontrada a munição de armas variadas.



    IV - Vejamos (fls. 1283-1285): "(...) o policial militar N A R S relatou que 'receberam denúncia de um transeunte de que havia 6 indivíduos em uma reunião numa residência, organizando-se para roubar veículos em Bebedouro e região; próxima da residência, viram João Victor e o Vitor na calçada, portão entreaberto; eles correram para casa quando viram as viaturas; desceram das viaturas, entraram e pegaram eles no corredor; no fundo da casa, viram Mozart, Luiz Ricardo e o Lucas correndo; tem um quartinho no fundo e lá tinha 4 pessoas, aqueles 3 e o Claudeci; durante a revista, com Mozart encontraram dinheiro (R$40,00), duas munições de 9mm e nove munições de 380; com Luiz Ricardo encontraram um celular; indagados se havia mais objetos ilícitos na casa, Luiz Ricardo respondeu de pronto que no banheiro tinha um revólver e uma pistola; no banheiro localizou uma pistola 9mm, com 14 munições intactas, mira a laser, e um revólver calibre 32, com 5 munições intactas e uma deflagrada, numeração suprimida; indagados, Lucas assumiu a propriedade da pistola e Luiz Ricardo assumiu a propriedade do revólver; durante as buscas na residência foi localizado um carregador de 9mm, 3 celulares, um HT e uma base para carregar HT no quarto de Lucas; com João Victor foi localizado um celular; após pesquisas via COPOM constaram que João Victor estava com mandado de prisão da cidade de Guaíra pelo crime de tráfico; diante dos fatos deram voz de prisão a eles e conduziram até o plantão; eles não explicaram o que estavam fazendo; as armas falaram que eram para defesa deles; não tinha bebida, comida, nem nada; não aparentavam estar sob efeito de drogas ou álcool; a residência é do Lucas (Ruivo); todos são conhecidos nos meios policiais, por roubo de casas e veículos, inclusive o Vitor que saiu da audiência de custódia em liberdade, em menos de um mês foi preso por roubo de residência; alguns celulares encontrados foram quebrados (o que é comum); (...); hoje ficou sabendo que eles foram reconhecidos em outros roubos; está há 3 anos na cidade e já tinha ouvido falar dos acusados; com a prisão dos acusados reduziu muito o roubo de veículos na cidade; (...); todos foram abordados juntos; na posse de João Victor só foi encontrado o celular, o qual autorizou acesso, que não tinha senha; foi a primeira vez que viu todos juntos” (fls. 3/4 e mídia digital)(...)" . 



    V - Sobre a necessidade de trancamento da ação penal, esta eg. Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de que "a superveniência de sentença condenatória torna prejudicado o pedido que buscava o trancamento da ação penal sob a alegação de falta de justa causa e inépcia da denúncia, haja vista a insubsistência do exame de cognição sumária, relativo ao recebimento da denúncia, em face da posterior sentença de cognição exauriente" (HC n. 384.302/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 9/6/2017). Não por outro motivo, foi aprovada a Súmula n. 648/STJ: "A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em habeas corpus". 



    VI - O art. 231 do Código de Processo Penal faculta às partes juntar documentos a qualquer tempo. In concreto, os documentos juntados se referiam a elementos de prova que já estavam nos autos e, à d. Defesa, foi facultado o acesso, além de não comprovado qualquer prejuízo do ato em voga. 



    VII - Esta eg. Corte Superior é firme no sentido de que, “Da literalidade do artigo 563 do Código de Processo Penal extrai-se que nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa" (AgRg no REsp n. 1.687.421/TO, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 9/5/2018). 



    VIII - Comprovados todos os elementos do crime de associação criminosa, não há falar em absolvição. 



    IX - O eg. Tribunal de origem concluiu, sob exaustivo exame do caderno probatório e mediante fundamentação própria, específica e concreta, no mesmo sentido aqui delineado. Assim, obstada a análise de todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal, para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas. Verbis: "Se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, ser o réu autor do ilícito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de writ" (HC n. 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018). 



    X - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Agravo regimental desprovido.



    Narra a defesa, em suma, que: a) após denúncia anônima sobre suposta reunião de indivíduos para prática de roubos de veículos, policiais militares saíram em patrulhamento e resolveram abordar duas pessoas, que empreenderam fuga para dentro de imóvel ao notarem a viatura; b) os policiais entraram no imóvel em questão sem autorização do morador ou ordem judicial e procederam a buscas na casa e nas pessoas que nela estavam, apreendendo armas, munições e aparelhos celulares; c) o constrangimento ilegal decorre da ilicitude das provas decorrentes da violação de domicílio, durante a noite, fundada exclusivamente em denúncia anônima; d) a denúncia é formalmente inepta “tendo em vista que apenas descreve que os pacientes teriam se associado para a prática de crimes, mas não indica quais seriam esses crimes, isto é, o apontamento de fatos concretos”; e) houve cerceamento de defesa resultante da juntada de cópias de denúncias, pelo Ministério Público, de outras ações penais, sem que tenha sido oportunizada, à defesa, a manifestação sobre os novos fatos; f) não há comprovação da estabilidade e permanência com relação à imputação de associação criminosa.



    Em razão do exposto, pugna pela nulidade das provas decorrentes da invasão de domicílio. Alternativamente, requer o reconhecimento da inépcia da denúncia, o desentranhamento das peças juntadas pelo Ministério Público, referentes a outras ações penais, bem como a absolvição pelo delito de associação criminosa, em razão da ausência de provas (eDOC 40).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso ordinário, em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 61):



    Recurso ordinário em habeas corpus. Condenações pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo (de uso restrito e de uso permitido com numeração suprimida) e de associação criminosa armada. Irresignação com a prisão em flagrante, por suposta violação de domicílio; com a imputação de associação criminosa na denúncia, reputada inepta; com a juntada de documentos pelo Ministério Público depois de finda a instrução; e com a condenação pelo crime de associação criminosa. Inconformismo insuscetível de êxito. Hipótese dos autos em que a prisão dos Recorrentes esteve amparada em fundadas razões de que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito, especialmente porque a diligência fora precedida de delação anônima e porque os policiais já detinham informações de que os Recorrentes e demais réus estariam envolvidos em inúmeros crimes contra o patrimônio praticados na região. Ilegalidade não demonstrada. Alegação de inépcia da denúncia que resta superada após a prolação da sentença condenatória, especialmente quando confirmada em segunda instância. Patronos dos Recorrentes que tiveram acesso a todos os documentos juntados nas alegações finais, estando ausente, portanto, qualquer prejuízo ou ofensa aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Pleito absolutório que esbarra na impossibilidade de reexame fático-probatório, porque as instâncias de origem concluíram que houve provas hábeis a alicerçar a condenação pelo crime de associação criminosa armada. 



    Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso, a apontada ilegalidade pode ser aferida de pronto.



    Com efeito, consta dos autos que os ora recorrentes foram denunciados, juntamente com outros corréus, como incursos nos arts. 288, parágrafo único do CP, 12 e 16, parágrafo único e inciso IV, ambos da Lei 10.826/2003, c/c o art. 29, caput, do CP, na forma do art. 69, também do CP, tendo a inicial acusatória descrito as circunstâncias da prisão em flagrante da seguinte forma (eDOC 4, p. 58-89):



    “[...]



    Segundo se apurou, em data não precisada, porém anterior e até o dia 22 de outubro de 2018, os denunciados LUCAS VINICIUS DA SILVA, VITOR EMANUEL VIRIATO DA SILVA, LUIZ RICARDO CLÁUDIO, JOÃO VICTOR NOGUEIRA TALARICO CAPUTI, MOZART PEREIRA MOTA DA SILVA e CLAUDECI ROSA FLORÊNCIO associaram-se, nesta comarca, com armas, para o fim específico de cometer crimes.



    E tanto isso é verdade que, no dia 22 de outubro de 2018, por volta das 22h, todos eles se encontraram no imóvel situado na rua Domingos Piteli, nº 77, nesta comarca, residência do denunciado Lucas. E a polícia militar receber informação anônima neste sentido, de que estaria ocorrendo uma reunião de criminosos naquele local, cujo objetivo era combinar a prática de roubos de veículos nesta cidade, para onde os policiais se dirigiram.



    Os agentes do Estado, ao chegarem à referida residência, visualizaram João Victor e Vitor nas proximidades do portão, e eles, ao notarem a presença da viatura, empreenderam fuga para o interior do imóvel. Deste modo, os policiais militares saíram no encalço de ambos e logo conseguiram detê-los. Além disso, ao realizarem diligências pelo fundo do referido imóvel, os policiais encontraram reunidos em um quarto, os denunciados Mozart, Luiz Ricardo, Lucas e Claudeci, bem como, na pia de um banheiro, 01 (uma) pistola de 9mm e 01 (um) revólver de calibre 32, com numeração suprimida, ambos devidamente municiados de projeteis íntegros.



    Diante disso, os policiais militares indagaram informalmente todos os denunciados, ocasião em que Lucas confessou ser proprietário da referida pistola e Luiz Ricardo confessou se proprietário do revólver em lume.



    Posteriormente, os milicianos realizaram revista pessoal nos denunciados e, em posse de Mozart, encontraram 02 (duas) munições de calibre 9mm, e 09 (nove) munições de calibre .380. Em posse de João Vitor, por sua vez, fora encontrado um celular, em cuja galeria de fotos havia a fotografia de um veículo roubado nesta Comarca em data anterior. Por fim, em posse dos demais denunciados, nada de ilícito foi encontrado.



    Em seguida, os milicianos realizaram novas diligências no interior do imóvel em questão, ocasião em que encontraram outros aparelhos celulares, sendo, no total, 07 (sete), 01 (um) rádio transmissor HT, 01 (uma) base, 01 (um) carregador de pistola 9mm e a chave de um veículo, todos apreendidos.



    Diante deste quadro, os denunciados foram presos em flagrante.”



    Entendendo pela existência de provas de materialidade e autoria delitivas, o Juiz de 1° grau acolheu a tese acusatória, condenando os ora recorrentes nos termos da denúncia, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6, p. 185-192):



    “[...]



    Ainda, não é o caso de nulidade das provas obtidas pelos policiais na residência de um dos acusados pela ausência de ordem judicial. Isto porque, havia situação de flagrante, sendo que o ingresso em residência quando há flagrante delito não necessita de mandado judicial, razão pela qual afasto a nulidade aventada. Com efeito, a Constituição Federal expressamente ressalva o direito de inviolabilidade do domicílio, nos casos de flagrante delito.



    [...]



    Quanto à autoria, necessária análise mais detida.



    O Policial Militar Nilmar, em juízo, relatou que “estavam em patrulhamento no bairro; receberam denúncia de um transeunte de que havia 6 indivíduos em uma reunião numa residência, organizando-se para roubar veículos em Bebedouro e região; próxima da residência, viram João Victor e o Vitor na calçada, portão entreaberto; eles correram para casa quando viram as viaturas; desceram das viaturas, entraram e pegaram eles no corredor; no fundo da casa, viram Mozart, Luiz Ricardo e o Lucas correndo; tem um quartinho no fundo e lá tinha 4 pessoas, aqueles 3 e o Claudeci; durante a revista, com Mozart encontraram dinheiro (R$40,00), duas munições de 9mm e nove munições de 380; com Luiz Ricardo encontraram um celular; indagados se havia mais objetos ilícitos na casa, Luiz Ricardo responde de pronto que no banheiro tinha um revólver e uma pistola; no banheiro localizou uma pistola 9mm, com 14 munições intactas, mira a laser, e um revólver calibre 32, com 5 munições intactas e uma deflagrada, numeração suprimida; indagados, Lucas assumiu a propriedade da pistola e Luiz Ricardo assumiu a propriedade do revólver; durante as buscas na residência foi localizado um carregador de 9mm, 3 celulares, um HT e uma base para carregar HT no quarto de Lucas; com João Victor foi localizado um celular; após pesquisas via COPOM constaram que João Victor estava com mandado de prisão da cidade de Guaíra pelo crime de tráfico; diante dos fatos deram voz de prisão a eles e conduziram até o plantão; eles não explicaram o que estavam fazendo; as armas falaram que eram para defesa deles; não tinha bebida, comida, nem nada; não aparentavam estar sob efeito de drogas ou álcool; a residência é do Lucas (Ruivo); todos são conhecidos nos meios policiais, por roubo de casas e veículos, inclusive o Vitor que saiu da audiência de custódia em liberdade, em menos de um mês foi preso por roubo de residência; alguns celulares encontrados foram quebrados (o que é comum); no celular do João Victor, que autorizou os policiais mexerem, foi encontrada a foto de uma caminhonete S10 prata que tinha sido roubada na mesma data, na parte da manhã, e localizada na parte da tarde, junto com um ecosport roubada na cidade de Pirangi; é a primeira vez que os viu todos os réus juntos; pelo que sabe nenhum deles trabalha; o rádio HT é utilizado normalmente para frequência da polícia; encontraram uma chave de veículo, mas não encontraram nenhum veículo na residência; hoje ficou sabendo que eles foram reconhecidos em outros roubos; esta há 3 anos na cidade e já tinha ouvido falar dos acusados; com a prisão dos acusados reduziu muito o roubo de veículos na cidade; Lucas estava na cidade há algum tempo já, mas pouco tempo; a pistola 9mm tinha mira laser; justificaram estar reunidos por reunião entre amigos, mas na casa não havia nada que justificasse, como bebida, comida [...]



    O Policial Militar Eusebio, em juízo, confirmou o depoimento de seu colega e ainda relatou que “estavam em patrulhamento nas proximidades, quando receberam denúncia anônima que no local dos fatos tinham 6 indivíduos planejando praticar roubos de veículos em Bebedouro e na região; chegando no local, Vitor e João Victor estavam na calçada e, assim que viram a PM eles correram para dentro da casa, foram no encalço deles e os abordaram no corredor; quando entraram no portão visualizaram 3 indivíduos, Mozart, Luiz Ricardo e Lucas correndo; entraram no quartinho e lá estavam os três indivíduos e o Claudeci; em busca pessoal, encontraram com Mozart duas munições de 9mm, nove munições de 380 e dinheiro (R$40,00); com Luiz Ricardo foi encontrado um celular, que estava descarregado; indagados se havia mais objetos ilícitos, Luiz Ricardo respondeu que no banheiro teria um revólver e uma pistola; o PM Nilmar foi até o banheiro e lá encontrou um revólver calibre 32, com cinco munições intactas e uma deflagrada, e uma pistola 9mm, carregada com 14 cartuchos e uma mira a laser acoplada, e no vaso sanitário um celular; no fundo do quartinho havia um celular com a tela trincada e que ninguém assumiu a propriedade; perguntado para Lucas, dono da casa, se tinha mais alguma coisa ilícita lá, ele respondeu que não e que poderiam vistoriar a casa; no quarto de Lucas foi encontrado um HT, uma base para carregar HT, um carregador de 9mm e 3 celulares; com João Victor foi encontrado um celular, no qual havia a foto de uma caminhonete S10, que tinha sido roubada na parte da manhã, e uma ecostport que foi produto de roubo em Pirangi, em uma mata, veículos estes que foram recuperados; diante dos fatos, foram conduzidos à delegacia, onde o delegado ratificou a voz de prisão; falavam que estavam juntos conversando; Luiz Ricardo disse que estavam armados porque receberam ameaças; não tinha nada indicando que estava tendo alguma fraternização, nada de comida ou bebida; não aparentavam estar sob efeito de álcool ou drogas; depois de ser solto na audiência de custódia desse fato, Vitor foi preso num roubo em residência; Vitor, Luiz Ricardo, Lucas e Mozart eram conhecidos nos meios policiais; já tinham ouvido falar que Claudeci e João Victor, de Guaíra, estavam na cidade e que João Victor estava procurado em Guaíra pelo crime de tráfico; já havia informes policiais antes desse fato de que estavam juntos para praticar roubos; depois da prisão deles souberam que a vítima do roubo da caminhonete S10 reconheceu João Victor e Lucas como autores do roubo, bem como em uma tentativa de roubo de caminhonete Lucas e Mozart foram reconhecidos pela vítima; pelo que sabe nenhum deles trabalhava; a polícia tinha informações de que eles teriam armas e que estavam praticando roubos na cidade; no dia justificaram que as armas seriam para defesa pessoal; Lucas assumiu a propriedade da arma 9mm [...]



    Ao ser interrogado em juízo o acusado João Victor afirmou que “o fato foi na segunda-feira; chegou com Claudeci em Bebedouro na sexta-feira, pois são de Guaíra; o chamam de João; vieram passar o final de semana da casa do Lucas, onde fizeram churrasco no sábado e no domingo e iriam embora na terça; na segunda-feira estavam o interrogando, Claudeci e Lucas, na casa dele, conversando, depois chegou o Mozart, o Vitor e o Luiz Ricardo; depois, a mulher do Lucas foi atender o portão, eram os policiais, que perguntaram se ali tinham entrado dois rapazes, mas antes dela responder já forçaram o portão com o pé e entraram [...]



    Com efeito, restou demonstrada a associação criminosa por parte de todos os acusados. 



    Isto porque, os policiais militares foram firmes e coesos ao relatarem que já possuíam informações nos meios policiais de que os acusados estavam praticando juntos roubos de veículos em Bebedouro e na região, bem como já eram conhecidos pela prática de outros delitos, sendo que no dia dos fatos receberam denúncia anônima de que os acusados estavam reunidos para organizar novo roubo. 



    Assim, dirigiram-se ao local e lá encontraram os acusados João Victor e Vitor na calçada, os quais ao avistar as viaturas correram para dentro do imóvel, o que aumentou as suspeitas dos policiais, que então ingressaram na residência atrás deles e lá encontraram os demais réus, confirmando a denúncia recebida, bem como destacaram que não havia qualquer sinal de que estava ocorrendo alguma confraternização entre eles, o que afasta a versão dos acusados. 



    Frise-se: os seis acusados já suspeitos de participarem dos roubos que estavam ocorrendo na cidade estava todos reunidos na casa de um deles, em um dia de semana, à noite, sem que estivem realizando uma festa propriamente dita e, mais, com duas armas e várias munições, logo após denúncia anônima recebida pela PM, a qual já tinha conhecimento de informações referentes a eles. É certo que estavam associados para a prática dos crimes contra o patrimônio nesta comarca e região.



    A associação criminosa exige estabilidade e permanência do grupo, o que se verifica neste caso. Com efeito, ambos policiais militares bastante atuantes nesta comarca, foram enfáticos em dizer que o grupo já era suspeito da prática de vários crimes contra o patrimônio, os quais tinha aumentado significativamente nos últimos tempos. E mais, confirmaram ainda que, após a prisão deles, os índices de roubos/furtos de veículos na cidade reduziu significativamente, o que demonstra a estabilidade e permanência da associação. 



    Os policiais ainda ressaltaram que após a prisão deles, os acusados João Victor, Lucas e Mozart foram reconhecidos por vítimas de outros dois crimes de roubo de veículos como sendo os assaltantes, o que corrobora ainda mais a estabilidade e permanência necessárias para a configuração do tipo penal da associação criminosa, além de Vitor ter sido novamente preso pouco tempo depois de ser solto em audiência de custódia referente a este processo por crime de roubo em residência. 



    E mais, os policiais confirmaram que no celular encontrado foi visualizada fotogafia de um veículo subtraído dias antes, o qual foi localizado no mesmo local da foto, juntamente com outros veículos subtraídos, oportunidade em que as vítimas reconheceram parte dos acusados como autores dos delitos patrimônios, corroborando a associação criminosa constante da peça acusatória.



    [...]



    É notório que todos sabiam da existência de tais armas de fogo e munições, apesar de apenas Lucas e Luiz Ricardo terem assumido a propriedade, afinal, estavam guardadas no banheiro da residência onde estavam, sendo de acesso a todos ali presentes, o que basta para a configuração da associação criminosa armada. 



    Portanto, trata-se de associação criminosa armada, já que no local em que os seis acusados estavam reunidos foram encontrados em local visível a todos duas armas de fogo, além de munições, mesmo que pertencentes exclusivamente a um ou alguns deles.



    [...]”



    O Tribunal de origem negou provimento à apelação defensiva, no que diz respeito à ausência de ilegalidade no ingresso dos policiais na residência do acusado, nos seguintes termos (eDOC 8, p. 189):



    [...]



    De outra parte, cabe também repelir a alegação de nulidade do processo sob o argumento de se basear em provas ilícitas. 



    Muito embora a Constituição Federal em seu artigo 5º, XI, diga ser o lar asilo inviolável, essa norma traz exceções, como na hipótese de prisão em flagrante delito. 



    O crime de posse de armas e munições, em desacordo com disposição legal ou regulamentar, é de natureza permanente e por isso mesmo era lícito aos policiais, independentemente de possuírem ou não mandado judicial e amparados em fundadas razões decorrentes de denúncia anônima e da atitude suspeita de dois acusados que correram ao notar a aproximação da polícia, ingressar na residência de Lucas onde foram localizadas duas armas de fogo e diversas munições, como revelou a prova produzida.



    [...]”



    Em voto divergente, o Desembargador Márcio Bartoli reconheceu a ilicitude da prova obtida a partir da busca domiciliar, tendo em vista a ausência de “demonstração clara e precisa da justa causa autorizadora do ingresso à noite na casa onde estavam os acusados” (eDOC 8, p. 225).



    O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, manteve o posicionamento exarado pelas instâncias ordinárias, salientando que nos crimes de natureza permanente o estado de flagrância possibilita a prisão de qualquer do povo, e que, no caso concreto, ficou configurada a fundada suspeita, especialmente em razão da denúncia anônima e da fuga dos acusados ao avistarem a viatura (eDOC 26 e 37):



    Como se nota, as instâncias antecedentes concluíram pela existência de fundadas razões para o ingresso domiciliar sem mandado judicial, com base em denúncia anônima e na fuga dos acusados ao avistarem a viatura policial que fazia patrulhamento no local anteriormente indicado.



    Tais fundamentos, porém, não atendem à exigência expressa na legislação quanto à demonstração de hipótese de flagrante delito (art. 5°, XI, da Constituição Federal e art. 302 do CPP); não se conformam aos parâmetros da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte (Tema 280); tampouco atendem à exigência de adequada motivação dos atos judiciais (art. 5°, LXI, da CR/88).



    Partindo da noção de inviolabilidade domiciliar, rememore-se a redação do art. 5°, XI, da Constituição Federal: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem o consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial” (grifei). 



    A mitigação ao direito fundamental à inviolabilidade domiciliar é admitida, no que interessa ao caso dos autos, em hipótese de flagrante delito, espécie de prisão que encontra definição no Código de Processo Penal:



    “Art.302.Considera-se em flagrante delito quem:



    I - está cometendo a infração penal;



    II- acaba de cometê-la;



    III - é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração;



    IV - é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.



    Art. 303. Nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”. 



    Os dois dispositivos acima devem ser lidos ainda em conjunto com o RE 603.616/RO, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, que estabeleceu balizas mais seguras para atuação policial, no que pertine à excepcionalidade prevista à inviolabilidade domiciliar, dando contornos à tese, aprovada em regime de repercussão geral, que conta com a seguinte redação: 



    “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,devidamente justificadas a posteriori,que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados” (Tema 280). 



    Desse panorama normativo e jurisprudencial dessumem-se limites claros à atuação policial em caso de entrada forçada em domicílio: a) devem haver fundadas razões que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito; b) a constatação da fundada razão de flagrante delito deve ser aferida antes do ingresso ao domicílio, não convalidando a prova eventual encontro posterior de instrumento ou prática criminosa.



    Estabelecidas essas premissas já denota-se claramente o descompasso entre a decisão de primeiro grau, mantida pelo TJRS, com o precedente vinculante emanado por esta Suprema Corte. 



    É que como restou claramente assentado no julgamento do RE 603616/RO, a constatação posterior de crime praticado com contornos de permanência não convalida prova anterior ilegalmente colhida.



    Assim, saliente-se, uma vez mais, é irrelevante o transcorrer dos fatos subsequentes (se logrou encontrar ou não drogas na residência; se o agente contribuiu ou não para investigação; se confessou ou não o crime). Para aferição da excepcionalidade à inviolabilidade domiciliar, extrai-se o retrato estático do momento anterior ao ingresso e argui-se: a) havia indícios da ocorrência, no instante anterior à entrada, de hipótese de flagrante delito de algum crime?; b) o indício considerado é robusto o suficiente para ser enquadrado como “fundada razão”?



    No caso dos autos, a motivação anotada não passa por nenhum dos filtros. 



    Primeiramente, o retrato colhido antes do ingresso não aponta indícios de flagrante delito.



    E nesse aspecto enfatizo que no âmbito dos Tribunais muito se tem advertido quanto à necessidade de apontar a “fundada razão” para justificar o ingresso domiciliar, mas por vezes olvida-se que“fundada razão” não é um fim em si mesmo. Não é motivação autônoma ou desconexa, pois está essencialmente imbricada a outro elemento igualmente importante, que é o flagrante delito. Assim, indispensável a demonstração de “fundadas razões”, não de “atitude suspeita”, ou fundadas razões quanto “à necessidade/pertinência da incursão domiciliar”, mas sim fundadas razões da ocorrência de flagrante delito. 



    Tal constatação também tem sido recorrentemente ressaltada pe